Tribunal: TJSP
Processo: 2005845-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de cancelamento dos cartões de crédito da devedora. A par já da dúvida em si sobre a extensão da providência, mesmo fundada na previsão do art. 139, IV, do CPC, consta na origem penhora de créditos da devedora em reclamação trabalhista, na qual se vêm efetuando depósitos em seu favor. Prematuridade, então, e de todo modo, da

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de cancelamento dos cartões de crédito da devedora. A par já da dúvida em si sobre a extensão da providência, mesmo fundada na previsão do art. 139, IV, do CPC, consta na origem penhora de créditos da devedora em reclamação trabalhista, na qual se vêm efetuando depósitos em seu favor. Prematuridade, então, e de todo modo, da deliberação da medida de apoio discutida. Decisão revista. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005845-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é agravante
LUCILENE DE AMORIM, é agravada MARIA TERESINHA HUCA FOGAÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005845-81.2020.8.26.0000 -Voto no 21.264
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2005845-81.2020.8.26.0000
Comarca: Artur Nogueira
Agravante: LUCILENE DE AMORIM
Agravado: MARIA TERESINHA HICA FOGAÇA
Juiz: Dr. Paulo Henrique Aduan Correa
Voto n. 21.264
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Determinação de cancelamento dos cartões de crédito da
devedora. A par já da dúvida em si sobre a extensão da
providência, mesmo fundada na previsão do art. 139, IV, do
CPC, consta na origem penhora de créditos da devedora em
reclamação trabalhista, na qual se vêm efetuando depósitos em
seu favor. Prematuridade, então, e de todo modo, da
deliberação da medida de apoio discutida. Decisão revista.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu pedido de bloqueio de
cartões de crédito da devedora. Sustenta a agravante, em sua irresignação, que
a medida é extrema, vulnera seus direitos básicos, que se devem assegurar
mesmo diante da dívida cobrada. Lembra inclusive da utilização dos cartões
de crédito para satisfação de necessidades vitais e, no caso, atinentes às
necessidades de filha menor. Requer efeito suspensivo.
Deferida
a
liminar,
o
recurso
foi
regularmente processado, sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005845-81.2020.8.26.0000 -Voto no 21.264
3
É o relatório.
Em primeiro lugar, como se acentuou na
decisão inicial, já por si duvidosa a providência de sustação no caso
cancelamento dos cartões de crédito da devedora, mormente diante das
circunstâncias concretas do caso. Confira-se:
“A liminar deve ser deferida, mesmo diante
de posição ainda não consolidada na Câmara particularmente a respeito da
questão do bloqueio dos cartões de crédito enquanto medida de apoio do
artigo 139, IV, do CPC. E diferentemente da situação do passaporte e CNH.
Por exemplo, em acórdão recente, de minha
relatoria, assentou-se a inviabilidade da medida, ́observada a
proporcionalidade e a constatação de que nem só despesas supérfluas se
pagam por seu intermédio.` (AI n. 2111144-81.2018.8.26.0000)
E tal o que no caso se agrava quando
ponderada a origem da dívida, que não tem caráter alimentar, com a
necessidade da devedora diante de filha menor, lembrando-se, como se
assevera, a ocasional ausência de recursos para pagamento de despesas
nem só supérfluas de forma outra que não financiada pelo cartão, destarte
sem disponibilidade de dinheiro ou fundos em conta.
Mas também não se desconsidera a
admissão de bloqueios de cartões em outras decisões da Câmara, uma vez
demonstrada a falta de êxito e esgotamento de todas as medidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005845-81.2020.8.26.0000 -Voto no 21.264
4
constrição. Confira-se: Agr. Inst. n. 2227191-75.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Rui Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.03.2019; Agr. Inst. n.
2063499-31.2017.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi, 1a Câmara de Direito
Privado, j. 26.06.2017)”.
Sucede que, além disso, na espécie se
constata de fls. 445 e 447 da origem que deferida penhora de créditos que a
devedora vem recebendo por depósitos realizados em reclamação trabalhista.
Mais, a própria decisão agravada determinou novas pesquisa de bens e antes a
exequente também havia requerido ofício para verificação da existência de
depósito em fundo de garantia. E tudo sem prejuízo de outras medidas de
apoio, como a suspensão da carteira de habilitação, tal qual já se referiu.
É dizer que, de todo modo, ainda no mínimo
prematuro sustar e mesmo cancelar os cartões de crédito da devedora, que
não o é de débito alimentar e, pelo contrário, se incumbe do sustento da filha
menor, a que lhe servem os cartões.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
agravo.
CLAUDIO GODOY

relator